Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-14.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 0000489-14.2016.8.11.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto: [Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora: [DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):
[ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NAO PROVIDO. UNANIME.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO
Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000489-14.2016.8.11.0028
EMBARGANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS
EMBARGADO: JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE
Embargos de Declaração opostos por Odila Marques de Campos, de acórdão proferido na Apelação Cível, assim ementado:
APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.
Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes.
Sustenta a ocorrência de contradição. No ponto, aduz que o v. acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução, não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque é a parte vencedora da ação.
Ressalta a ausência de fundamentação quanto a condenação em honorários advocatícios.
Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.
Contrarrazões (id 42471954). Requer a condenação da embargante em honorários advocatícios, com a sua majoração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição fundada na condenação da embargante em honorários advocatícios.
Trata-se na origem, de Embargos à Execução, nos quais a ora embargante, então executada, alegou a nulidade do Contrato de Arrendamento Pecuário, por se tratar de simulação para mascarar o mútuo financeiro usurário realizado entre o ora embargado e os filhos da embargante.
A r. sentença julgou improcedente os Embargos à Execução, e condenou a lá embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa.
Em sede de Apelação, conquanto reconhecida a simulação do contrato, o v. acórdão manteve o negócio dissimulado nos seguintes termos:
Conclui-se, assim, pela reforma da r. sentença, para declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano.
Anota-se que, embora reconhecida a alegada simulação, verdade que a dívida permanece, ainda que com outros contornos, de maneira que se mantém a condenação da embargante apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, agora, em 10% sobre o valor do débito, a ser apurado em liquidação de sentença.
Ou seja, embora reconhecido que o título objeto da execução foi pactuado para mascarar um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preservou-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes.
E, se assim é, mantida, ainda que sob nova condição, a obrigação da parte executada, ora embargante, não há como reconhecer sua condição de vencedora da ação, a título de isentar do pagamento dos ônus de sucumbência, em particular, os honorários advocatícios.
Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na contradição, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante.
Ademais, quanto à alegada existência de contradição no julgado, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015).
Portanto, não há contradição a ser sanada.
Por fim, não se mostra pertinente à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso de apelação.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos supracitados estão presentes. Dessa forma, são devidos honorários sucumbenciais recursais.
3. Acolho os embargos de declaração a fim de majorar os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação. (EDcl no REsp 1679818/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020)
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
É como voto.
De acordo com o Relator.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Data da sessão: Cuiabá-MT, 03/06/2020